Tribunal: TCU
Processo: 023.662/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1251/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação, formulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Convênio 710088/2008 (Siafi 625655), firmado entre o Município de Salto do Jacuí, RS e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como objeto a construção de uma escola de educação infantil naquela municipalidade, no âmbito do Programa Proinfância. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V; e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, por perda de objeto, arquivando-a, dando-se ciência ao representante, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.662/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (89.550.032/0001-74) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí - RS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.